Tribunal: TCU
Processo: 016.301/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades em licitação destinada à aquisição de querosene de aviação para manutenção dos níveis de estoque e atendimento às Organizações Militares Consumidoras da Marinha do Brasil (OMC).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por Jetfly Revendedora de Combustíveis Ltda., em razão de supostas irregularidades no Pregão Eletrônico para Registro de Preços 52/2020, promovido pelo Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro, cujo objeto é a aquisição de querosene de aviação para manutenção dos níveis de estoque e atendimento às Organizações Militares Consumidoras da Marinha do Brasil; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de medida cautelar; 9.4. comunicar a prolação deste Acórdão ao Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro e à representante, informando-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos art. 250, I, c/c art. 169, VI, do Regimento Interno deste Tribunal.